Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDEFERIMENTO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas".
2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito.
3. Recurso não provido.